Tribunal: TJBA
Processo: 0500101-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0500101-55.2019.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Embargante: Marcelo Henrique de Souza Santana Advogado: Dr. Nelson da Fonseca Daltro Neto (OAB/BA: 77.181) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Henrique de Souza Santana, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 89967846, proferido por esta eg. 2ª Turma, que, após a sustentação oral do advogado Dr. Nelson da Fonseca Daltro Neto, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, rejeitou a preliminar suscitada, e negou provimento ao Apelo interposto pela Defesa respectiva (certidão de julgamento de ID. 89967855), para manter a sentença que condenou o ora Embargante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c arts. 70 e 71, todos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo. II - Nas razões de inconformismo (IDs. 90167151 e 90694476), em apertada síntese, a Defesa do Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no aresto embargado, aduzindo que o acórdão não acolheu a nulidade do reconhecimento do Embargante, realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, alegando que a vítima Cândida Maria da Paixão Ferreira teria reconhecido apenas o corréu Murilo e por indução de terceiros, enquanto o ofendido Istarllen Cordeiro da Silva negou expressamente a possibilidade de reconhecer os autores do delito e a vítima José Luiz Moura Silva confirmou ter sido um ato informal "no local dos fatos", não sendo o Embargante reconhecido em momento algum. Sustenta existir contradições insanáveis sobre a dinâmica delitiva e incerteza sobre a existência de arma de fogo, argumentando que não houve apreensão ou perícia do artefato bélico, havendo divergências substanciais entre os relatos das vítimas. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a modificação do julgado, para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal e, consequentemente, absolver o Apelante/Embargante, requerendo, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais citados. III - Como se sabe, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões recursais - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 89967846). In casu, constam expressamente no decisio recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pela rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP e pelo improvimento do Apelo defensivo, com a manutenção da condenação do Apelante/Embargante pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal e continuidade delitiva. IV - Cabe destacar, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/8/2012). Ademais, para se considerar que o aresto é contraditório deve-se levar em consideração o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição deve ser interna, contida nos próprios termos da decisão, não havendo o aludido vício quando se aponta contradição da decisão em relação à interpretação conferida pela Defesa aos elementos dos autos. V - Na hipótese em apreço, ao contrário do quanto aduzido pelo Embargante, verifica-se que este Colegiado enfrentou todas as teses defensivas ventiladas no Apelo interposto, que ora se repetem, restando esclarecido no acórdão embargado os motivos pelos quais se entendeu pela validade do acervo probatório, mesmo diante da alegada inobservância do art. 226 do CPP, e pela suficiência da prova oral para atestar o uso da arma de fogo. VI - Relativamente à alegada omissão e contradição do aresto por não acolher a nulidade do reconhecimento pessoal do Embargante, ao contrário do quanto aduzido pela Defesa, restou consignado no acórdão vergastado que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não se baseou unicamente no reconhecimento extrajudicial, existindo outros elementos probatórios, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão suporte ao édito condenatório, a saber, a prisão em flagrante dos Réus na posse da res furtiva; os depoimentos judiciais dos policiais; a ratificação dos reconhecimentos em Juízo, a exemplo das declarações das vítimas Cândida Maria da Paixão Ferreira e José Luiz Moura Silva, circunstâncias que, somadas, validaram a identificação dos agentes, conforme expressamente registrado nos itens VI a IX da ementa do julgado. VII - Pontuou-se no item VIII da ementa que "a prisão em flagrante dos Apelantes pelos policiais civis na posse dos objetos subtraídos, poucos minutos após o roubo, quando empreendiam fuga, constitui fortíssimo indício de autoria, o qual foi devidamente corroborado, sob o crivo do contraditório, pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência". Consignou-se, ademais, que, “embora a vítima Istarllen Cordeiro da Silva tenha afirmado em audiência de instrução não possuir condições de reconhecer os autores do roubo”, a vítima Cândida Maria da Paixão Ferreira relatou em Juízo ter reconhecido o corréu Murilo na delegacia, esclarecendo “que gravou o nome dele porque ouviu o pai ou a tia falando o nome, destacando ter sido ele o indivíduo que lhe abordou, além de tê-lo reconhecido em sede instrutória, bem assim o outro acusado [Marcelo], não havendo indício de que tenha sido influenciada por terceiros, tampouco de falsas memórias”. Outrossim, “o ofendido José Luiz Moura Silva, em sede judicial, confirmou o reconhecimento dos Réus, ressaltando que, no dia do ocorrido, os reconheceu no local dos fatos, logo após a subtração dos bens”. VIII - Registrou-se, ainda, no item IX da ementa, que “os policiais Fabiano Oliveira Rocha e Antônio Jorge Ribeiro de Almeida relataram em contraditório judicial que os acusados foram encontrados com os aparelhos celulares e uma bolsa feminina, e que admitiram ter dividido os objetos do roubo com outros parceiros, que teriam ficado com a arma utilizada na prática delitiva”, destacando-se expressamente, que a eventual inobservância na fase preliminar das formalidades do art. 226 do CPP não tem o condão de, por si só, ensejar a declaração de nulidade do reconhecimento, o qual pode ser validado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso. IX - Nesse viés, constata-se que as alegações do Embargante de que a vítima Cândida reconheceu apenas o Réu Murilo e de que o ofendido Istarllen não conseguiu reconhecer os agentes já foram apreciadas e rechaçadas pelo Colegiado no julgamento do Apelo, que entendeu pela suficiência do reconhecimento efetuado pelas demais vítimas, em especial José Luiz, que "confirmou o reconhecimento dos Réus", e a própria Cândida, que, apesar da alegação defensiva, "relatou ter reconhecido Murilo na delegacia [...] bem assim o outro acusado”, somado ao fato de os Réus terem sido presos em flagrante na posse dos bens subtraídos logo após o roubo. Portanto, o fato de uma das vítimas não ter procedido ao reconhecimento não afasta a validade dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não havendo omissão ou contradição a ser reparada. X - Quanto à alegação de contradições sobre a dinâmica delitiva e a utilização de arma de fogo, bem assim da existência de divergências substanciais entre os relatos dos ofendidos, restou consignado no acórdão recorrido, no item XV, que as vítimas Cândida Maria da Paixão Ferreira e José Luiz Moura Silva "narraram de forma harmônica e detalhada a empreitada criminosa, o uso de arma de fogo, o concurso de agentes, reconhecendo os acusados como autores do roubo", bem assim que, "embora Istarllen Cordeiro da Silva não tenha visualizado o rosto dos agentes, confirmou a dinâmica do delito", consoante pontuado no item XIV. Ademais, ponderou-se, no item XVI, que "a alegação defensiva de existência de contradições nas declarações das vítimas não desqualifica o conjunto probatório, uma vez que pequenas divergências são compreensíveis em relatos de eventos traumáticos, especialmente com o lapso temporal entre o ocorrido, em 2019, e a oitiva dos ofendidos em Juízo, a partir de 2022, mas, no presente caso, não comprometem a essência dos fatos". XI - Da mesma forma, o item XXI da ementa tratou especificamente da majorante do “emprego de arma de fogo”, registrando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser prescindível a apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a prova oral para demonstrar a sua utilização no roubo, como ocorreu no caso apreciado, em que “as vítimas Cândida e José Luiz afirmaram categoricamente em Juízo que os agentes portavam arma durante a ação criminosa". Logo, as supostas "incertezas" ou "contradições" apontadas pelo Embargante foram sopesadas pelo Colegiado, que entendeu pela solidez do conjunto probatório, não havendo omissão a ser sanada, mas mera discordância quanto à valoração da prova. XII - Repise-se que foram esclarecidas no acórdão embargado as razões pelas quais, diante dos fatos postos à apreciação e do acervo probatório coligido aos autos, se concluiu pelo acerto da condenação do ora Embargante, restando afastado o pleito absolutório, não se cogitando negativa de vigência a nenhum dos dispositivos constitucionais e legais apontados pela Defesa (art. 226 CPP; arts. 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX, CF/88; art. 386, VII, CPP), cuja menção expressa e análise pormenorizada pelo julgador, mesmo que prequestionados, é desnecessária, consoante entendimento jurisprudencial. XIII - Nesse cenário, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Apelo interposto, uma vez que todas as teses aventadas nas razões recursais foram examinadas, não se constatando nenhuma ilegalidade flagrante a ser reconhecida de ofício por esta Corte de Justiça, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XIV - Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. XV – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não acolhimento dos Embargos Declaratórios. XVI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0500101-55.2019.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Embargante, Marcelo Henrique de Souza Santana, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.